Tribunal: TJDFT
Processo: 0724747-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMILIAR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INTERDIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. ART. 286 DO CPC. SÚMULA 235/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitante) e a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (suscitado).
2. Pedido de alvará judicial formulado por interditada para aquisição de veículo destinado ao seu uso.
3. O juízo suscitado entendeu haver prevenção do juízo que julgou a ação de interdição. O juízo suscitante apontou inexistir relação de dependência entre os feitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se o foro do juiz que decidiu a interdição (prevenção) é competente para processar alvará judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 286 do CPC prevê a distribuição por dependência apenas em hipóteses específicas, como conexão, continência ou prevenção, o que não se verifica na espécie. 6. A ação de interdição já foi julgada e transitou em julgado, incidindo a Súmula 235/STJ (“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”). 7. O pedido de alvará não se relaciona diretamente com os termos da curatela, tratando-se de autorização para aquisição de bem de uso da interditada. 8. Inexistente prevenção ou conexão, correta a distribuição livre do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.
Tese de julgamento: “1. A ação de alvará judicial, quando não relacionada diretamente aos termos da curatela, não está sujeita à prevenção do juízo que apreciou a interdição. 2. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (Súmula 235/STJ).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, I, Súmula 235/STJ.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011424, 0712327-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025; Acórdão 1986053, 0700341-42.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.